Tribunal: TJES
Processo: 5016420-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016420-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SALOMAO MICHAEL CARASSO

AGRAVADO: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por S.M.C. contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, negou-lhe provimento. O embargante alega omissão do julgado quanto à tese central de que a gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento se estende automaticamente ao cumprimento de sentença, sendo indevida a cobrança de honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento se estende automaticamente ao cumprimento de sentença, afastando a exigência de recolhimento de honorários periciais, diante da ausência de revogação formal do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença, nos termos do CPC, arts. 513 e seguintes, constitui fase processual do mesmo processo, e não ação autônoma, de modo que os benefícios concedidos na fase de conhecimento se projetam automaticamente para a execução.

O art. 98, § 1º, VI, do CPC inclui expressamente os honorários periciais entre as despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, razão pela qual não se pode exigir seu pagamento do beneficiário.

A revogação da gratuidade não pode ocorrer de forma implícita ou de ofício, exigindo procedimento próprio mediante impugnação da parte contrária, com observância do contraditório, conforme prevê o art. 100 do CPC.

Ao exigir o pagamento dos honorários periciais sem revogação formal do benefício, a decisão de origem incorreu em erro de procedimento, configurando omissão no acórdão recorrido, a ser sanada com atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo de conhecimento, razão pela qual a gratuidade de justiça concedida na fase cognitiva se estende automaticamente a ele.

A isenção de honorários periciais decorre diretamente do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC.

A revogação da gratuidade de justiça exige provocação da parte contrária e decisão fundamentada, não podendo ocorrer de forma implícita ou de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1º, VI; 100; 513 e seguintes; 1.024, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ (entendimento pacífico quanto à extensão automática da gratuidade de justiça ao cumprimento de sentença).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os presentes embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

Após detida reanálise dos autos e dos argumentos expendidos pelo embargante, verifico que
lhe assiste razão
, devendo o vício da omissão ser sanado, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O cerne dos presentes embargos reside na alegação de que o acórdão recorrido se omitiu quanto à tese principal do agravo de instrumento: a
natureza jurídica do cumprimento de sentença
e a
automática extensão
dos benefícios da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento.

Com efeito, o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao desviar o foco da controvérsia. Em vez de analisar a questão processual levantada —
a eficácia contínua do benefício da gratuidade
—, este Colegiado concentrou-se na
capacidade financeira atual do agravante
, como se estivesse reavaliando o mérito da concessão da
benesse. O trecho a seguir, extraído do voto original, evidencia tal desvio:

“(...) Ocorre que, pelo que se depreende dos documentos acostados nos autos juntados pelos agravados e dos dados do processo de referência (processo n° 00037029120208080021)
é possível constatar que o agravante possui situação econômica diferente da alegada no recurso de agravo de instrumento
.

Em primeira análise, a partir da declaração do imposto de renda (id origem n° 52972588 e 52972590) além do agravante receber o valor referente a aposentadoria, ele é sócio de duas construtoras, o que equivale a R$ 2.115.000,00 (dois milhões, cento e quinze mil reais) em cotas de capital da empresa Pisa Construtora e Incorporadora LTDA, e a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 50% das cotas de capital da empresa Lastro Construtora e Incorporadora LTDA.

Como também, de acordo com o que foi alegado pelos agravados, o agravante possui imóveis localizados em regiões nobres e turísticas do município de Guarapari.

Um dos imóveis possui valor aproximado de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), como também, outro imóvel possui valor aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e por último um imóvel no valor aproximado de R$ 560.000,00 (Quintos e sessenta mil reais)
.”

O ponto nevrálgico, contudo,
não
era a manutenção ou não das condições de hipossuficiência do embargante, mas sim
a aplicação do direito processual vigente
.

A controvérsia de origem pode ser assim delineada:

1.
Em
21/09/2021
, nos autos do processo de conhecimento (nº 0011260-23.1997.8.08.0021), foi deferida a gratuidade de justiça ao embargante, com expressa menção à eficácia ex nunc da decisão (Id. 10412113).

2.
Em
11/04/2024
, já na fase de cumprimento de sentença (nº 0003702-91.2020.8.08.0021), o juízo
a quo
determinou a intimação do embargante para o pagamento de honorários periciais, ignorando o benefício vigente.

3.
Instado via Embargos de Declaração, o juízo de primeiro grau rechaçou a omissão, afirmando que a gratuidade "
não se estende de forma automática e indiscriminada a outras demandas subsequentes
" e determinou a comprovação da hipossuficiência.

Tal entendimento do juízo de origem, com a devida vênia, contraria frontalmente a sistemática do Código de Processo Civil.

O instituto do
sincretismo processual
, corretamente invocado pelo recorrente, unificou as fases de conhecimento e execução de título judicial. O cumprimento de sentença, nos termos do
art. 513
e seguintes do CPC, não é uma ação autônoma, mas
uma fase subsequente
do mesmo processo.

Disso decorre a conclusão lógica e inafastável de que os benefícios processuais concedidos na fase cognitiva, incluindo a gratuidade de justiça, estendem-se à fase de cumprimento de sentença. Trata-se do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o
art. 98, § 1º, VI, do CPC
, é explícito ao incluir os honorários periciais no rol de despesas abarcadas pela gratuidade.

Portanto, no momento em que a decisão agravada foi proferida (
11/04/2024
), o benefício concedido em
2021

encontrava-se plenamente vigente
e eficaz, n
ão havendo nos autos qualquer notícia de pedido de revogação formulado pela parte exequente, tampouco decisão que o tivesse revogado
. A exigência de recolhimento dos honorários periciais, neste contexto, configurou erro de procedimento.

A revogação do benefício, frise-se, não opera de ofício ou de forma implícita. Exige procedimento próprio, mediante impugnação da parte contrária, assegurando-se o contraditório, conforme dispõe o art. 100 do CPC. O que o juízo
a quo
fez foi, por via transversa, revogar o benefício sem observar o devido processo legal.

Dessa forma, o reconhecimento da omissão é medida que se impõe, com a necessária atribuição de efeitos infringentes para adequar o julgamento à tese jurídica correta e aplicável à espécie.

Ressalta-se, por fim, que o presente julgamento
não obsta que o juízo de origem, uma vez provocado pela via adequada, analise eventual pedido de revogação da gratuidade de justiça
.

De fato, conforme consignado, tal questão
pende de análise
após a juntada de documentos pelo recorrente naquele juízo. Contudo, enquanto a benesse não for formalmente revogada, seus efeitos devem ser integralmente observados.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
acolho-os
, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.024, §4º, do CPC, para:

a) Sanar a omissão
apontada e reformar o acórdão de Id. 13026911;

b)
Como resultado,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Salomão Michael Carasso
, para reformar a decisão agravada (Id.
40044582
, autos de origem) e reconhecer a eficácia da gratuidade de justiça no âmbito do cumprimento de sentença, afastando a exigibilidade do pagamento dos honorários periciais por parte do agravante, uma vez que o benefício se encontrava vigente à época de sua determinação.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.